Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA DE OFÍCIO. DECISUM RATIFICADO SOB O FUNDAMENTO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍNCULO RESIDENCIAL DA PARTE AUTORA NO JUÍZO ONDE PROPOSTA A AÇÃO. SÚMULA 33/STJ. ART. 65, CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO AFASTADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO JULGADO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O acórdão embargado padece do vício de erro material, pois, sob a premissa fática equivocada de que houve escolha aleatória de foro, confirmou a decisão agravada que declinou ex officio da competência para o foro de domicílio da parte ré.
3. Estabelecida no SIA (Zona Industrial originária do RA do Guará), a sociedade empresarial autora tem sede na Região Administrativa do SIA (RA XXIX), que é compreendida pela Circunscrição Judiciária de Brasília, e não pela Circunscrição Judiciária do Guará/DF, conforme disposto na Resolução n. 15/2014, de 04/11/2014, e na Resolução n. 4, de 30/06/2008, ambas deste TJDFT.
4. Ao endereçar a petição inicial para a Circunscrição Judiciária de Brasília, a sociedade autora ajuizou a ação monitória no foro da localidade de seu domicílio, de modo que não incorreu em escolha aleatória de foro. Evidenciado o vínculo “residencial” da sociedade autora na circunscrição judiciária onde ajuizado o feito, não se justifica o deslocamento da competência para o foro do domicílio do réu, eis que, cuidando-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC e na Súmula 33/STJ.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.